Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702117-09.2023.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição de ID no 67161102 apresentada pelo recorrente DISTRITO FEDERAL, torno sem efeito a certidão de ID no 66560674, uma vez que o trânsito em julgado foi certificado antes do transcurso do prazo. In casu, verifica-se que o recorrente foi intimado da decisão de ID no 65085953 por expedição eletrônica no dia 23/10/2024. Considerando que o Distrito Federal possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, o prazo fatal para impugnação da referida decisão somente findaria em 10/12/2024. O recorrente DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a decisão de ID no 65085953 por meio dos agravos apresentados tempestivamente, em 2/12/2024, nos IDs 67161099, 67161100 e 67161101. Dessa forma, autuem-se os recursos interpostos e intime-se o agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para contrarrazões, no prazo legal. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007